Tribunal: TJSP
Processo: 2140153-54.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação rescisória. Condenação ao pagamento de aluguel pelo uso de coisa comum. Cumprimento de sentença. Decisão de homologação de cálculo, ocasião em que se rejeitou arguição baseada em prova de desocupação anterior do bem. Alegação de prova nova, mas que se refere a documentos já antes existentes nos autos, e o que foi examinado em decisão anterior de impugnação ao cumprimento de sentença,

Ementa:
Ação rescisória. Condenação ao pagamento de aluguel pelo uso de coisa comum. Cumprimento de sentença. Decisão de homologação de cálculo, ocasião em que se rejeitou arguição baseada em prova de desocupação anterior do bem. Alegação de prova nova, mas que se refere a documentos já antes existentes nos autos, e o que foi examinado em decisão anterior de impugnação ao cumprimento de sentença, mantida pelo Tribunal. Asserção, ainda, de ausência de partilha que se reconduz à condenação em si, mas que não é objeto da ação e nem poderia, dado o tempo decorrido. Indeferimento da inicial. Processo extinto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2140153-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é autor DJAIR VITOR
LESSA, é réu DURVAL JOSÉ LESSA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a inicial e Julgaram extinto o processo.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA
Processo n. 2140153-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Roque
Autor: DJAIR VITOR LESSA
Réu: DURVAL JOSÉ LESSA
Voto n. 21.997

Ação rescisória. Condenação ao pagamento de
aluguel pelo uso de coisa comum. Cumprimento de
sentença. Decisão de homologação de cálculo, ocasião em
que se rejeitou arguição baseada em prova de desocupação
anterior do bem. Alegação de prova nova, mas que se refere
a documentos já antes existentes nos autos, e o que foi
examinado em decisão anterior de impugnação ao
cumprimento
de
sentença,
mantida
pelo
Tribunal.
Asserção, ainda, de ausência de partilha que se reconduz à
condenação em si, mas que não é objeto da ação e nem
poderia, dado o tempo decorrido. Indeferimento da inicial.
Processo extinto.
Cuida-se de ação rescisória ajuizada em
face de decisão (fls. 101/102) que acolheu em parte impugnação a
cumprimento de sentença, por sua vez proferida nos autos de ação de
arbitramento de aluguel. Sustenta o autor, em primeiro lugar, que não se
fez inventário e partilha do imóvel em discussão, ademais de não haver
qualquer contrato de aluguel entre os herdeiros. Narra que seu uso
exclusivo do imóvel, para atender clientes em consultas médicas, cessou
em setembro de 2016. Explica que atualmente atende em outro endereço,
acostando cópia de contrato de locação. Junta, ademais, provas que refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são novas, assim a autorizar a via rescisória (art. 966, inciso VII do CPC),
notadamente a declaração de herdeira confirmando a desocupação do
imóvel na data indicada, bem como atestado da SABESP confirmando o
desligamento da água em dezembro de 2016. Afirma que, sendo
coproprietário do imóvel, qualquer irmão poderia pegar as chaves para
utilizar o bem. Alega que o exequente não explicitou a razão de cobrar os
aluguéis até a data de prolação da sentença. Requer, por tudo isso, seja
rescindida a decisão de origem, para o fim de fixar como termo final dos
aluguéis o mês de setembro de 2016. Postula tutela provisória a fim de que
seja sustado o prosseguimento do cumprimento. Argumenta com bloqueio
de mais de dezessete mil reais, inclusive não havida na origem vedação a
seu levantamento, pelo que caracterizado risco de dano irreparável.
Originalmente distribuída a ação à 26a
Câmara de Direito Privado, a tutela provisória foi monocraticamente
indeferida (fls. 172). Após, foi determinado, pelo Colegiado, a
redistribuição a uma das Câmaras da 1a Subseção (fls. 174/177).
É o relatório.
Em primeiro lugar, anota-se a competência
desta Câmara para conhecer da matéria. É bem verdade que, de um lado, o
feito originalmente foi distribuído à 26a Câmara de Direito Privado em
razão da prevenção firmada por conta do AI 2084308-37.2020.8.26.0000,
tirado contra decisão proferida após a decisão ora rescindenda, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido por aquela Câmara.
De outro lado, não menos certo, conforme
se assentou no acórdão que determinou a redistribuição (fls. 174/177), que
à 1a Seção de Direito Privado compete apreciar as “ações relativas a venda
de quinhão, bem como a venda e administração de coisa comum” (cf.
artigo 5o, I, 6, da Resolução 623/2013).
E tudo isso já fosse, veja-se, o fato de que
sabidamente preferencial, apenas, a distribuição de competência no Direito
Privado, ademais diante do imediato deslinde que ao feito de reserva.
E, com efeito, não se entende autorizada a
via rescisória.
Ao que se vê, o autor foi condenado, nos
autos de ação de arbitramento de aluguel movida por coerdeiro, ao
pagamento de valores locatícios em decorrência do uso exclusivo do bem
comum, nos seguintes termos: “julgo parcialmente procedente o pedido
inicial, de maneira a condenar a requerida ao pagamento de R$500,00 a
título de indenização pelo uso exclusivo do imóvel, desde a citação, valor
a ser atualizado e acrescido de juros de 1% desde a citação, compensando-
se o valor devido pelo autor (1/6 do total) a título” (fls. 24/27). Contra a
referida sentença não foi interposto recurso, tendo o trânsito ocorrido em
27/04/2018 (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Iniciada a fase de cumprimento, o autor
postulou a cobrança dos aluguéis até o mês de abril de 2018, mês da
prolação e do trânsito da sentença. E aqui se anota que a questão referente
ao termo final da ocupação do imóvel não foi trazida na contestação
apresentada na ação de origem e, consequentemente, não foi
expressamente definida na sentença.
O executado, ora autor, ao apresentar
impugnação ao cumprimento (fls. 53/59), aduziu que se retirou do imóvel
no mês de agosto de 2016, defendendo por isso descabida a cobrança dos
aluguéis após esse período. Juntou, na ocasião, contrato de locação de
outro imóvel, aduzindo ser o novo local no qual exerce a medicina (fls.
64/69). O MM. Juízo a quo, na decisão ora rescindenda, indeferiu o
pedido, considerando não constar dos autos a data exata de saída do
executado do imóvel. Mais, anotou que o contrato em questão não se
prestava a comprovar essa alegação (fls. 101/102). Contra essa decisão,
disponibilizada em 26/04/2019 (fls. 103), não foi interposto recurso.
Depois, o executado apresentou nova
impugnação, agora aos cálculos atualizados trazidos pelo exequente.
Reiterou que o termo final de cobrança dos aluguéis estava equivocado,
porque correspondente a setembro de 2016 (fls. 122/127). Juntou, na
ocasião, recibo de transporte da mudança, declaração da coerdeira Deise
atestando que deixou o imóvel e o comprovante de pagamento da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
última tarifa de água (fls. 133/139).
O MM. Juízo a quo, afinal homologou os
cálculos do exequente, novamente indeferindo o pedido do executado. E
isso não só por considerar preclusa a oportunidade de juntada dos referidos
documentos, mas porque, a rigor, considerou que eles não se prestavam a
comprovar as alegações do executado. Apontou, inclusive, que a
declaração da coerdeira tinha valor probatório duvidoso, dado, justamente,
sua condição de cotitular do bem (fls. 157/158).
Contra essa decisão foi interposto o AI
2084308-37.2020.8.26.0000, desprovido pela 26a Câmara de Direito
Privado, em acórdão transitado em 03/07/2020, assim ementado:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Homologação de Cálculos Discussão acerca da data de
desocupação do imóvel Matéria já apreciada Preclusão
Ocorrência.
RECURSO
DESPROVIDO.
(AI
2084308-37.2020.8.26.0000,
rel.
Des.
Antonio
Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j.
05/06/2020).
Pois, agora, ajuíza o autor a presente ação
rescisória, visando desconstituir, não a decisão de fls. 157/158, mantida no
AI 2084308-37.2020.8.26.0000, mas a decisão anterior, de fls. 101/102,
que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas, como se disse, para tal não se
autoriza a via rescisória.
Com efeito, dada a excepcionalidade e
estrita tipicidade de que se reveste a ação rescisória, impõe-se reconhecer a
falta de interesse sempre que se vislumbre, de plano, a inocorrência das
hipóteses expressas de utilização da via escolhida. Na ponderação de
Cândido Dinamarco, acerca da tutela requerida, “a razão é que,
diferentemente das demais, ela tem um caráter extraordinário no sistema e
não seria legítimo imprimir traços de generalidade a essa medida que visa
a infringir a autoridade da coisa julgada material a qual tem valor
social elevadíssimo e está assegurada em nível constitucional.”
(Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6a ed., Malheiros, p. 337).
Ademais, sabido que o artigo 966 autoriza
a via rescisória quando haja prova nova, assim concebida como já antes
existente, mas ignorada (art. 966, inciso VII, do CPC). Ademais, cuja
avaliação possa por si só ensejar juízo oposto ao do rescindendo.
Já à luz do CPC anterior, que mencionava
o documento novo, ele se entendia como sendo não “aquele que, só
posteriormente à sentença, veio a formar-se, mas o documento já
constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual
não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescindendo.” (STF, Pleno, AR 1.063, rel. Min. Néri da Silveira, RTJ
158/774). Diversamente, portanto, agora conforme assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, “não pode ser considerado documento novo aquele
produzido após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.” (STJ,
AgRg no AI n. 569.546, rel. Min. Pádua Ribeiro, j. 24.08.2004)
Conforme a remissão de Theotônio
Negrão, “por documento novo, entende-se aquele “cuja existência o autor
da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do
processo de que resultou o aresto rescindendo” (RTJ 158/774). Ou seja,
“é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo,
mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória
conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo
ou por não lhe ter sido possível juntá-lo em virtude de motivo estranho a
sua vontade” (STJ 3a Seção, AR 3.450, Min. Hamilton Carvalhido, j.
12.12.07, DJU 25.3.08). No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 743.011, Min.
Gomes de Barros, j. 14.08, DJU5.3.08; STJ-RT 652/159; RT 675/151” (in
CPC anotado, Saraiva, 44a ed., p. 602/603, nota 32 ao art. 485).
No caso, o contrato de locação indicado
pelo demandante, a fazer prova de sua mudança do imóvel outrora em
comum, foi expressamente examinado na decisão rescindenda. Já a
declaração da coerdeira, datada de agosto de 2019, foi examinada, senão
na decisão rescindenda, mas em decisão subsequente, na qual seu valor
probatório foi expressamente afastado pelo MM. Juízo a quo. E essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão contra a qual, especificamente, não se volta a presente ação foi
mantida por este Tribunal (AI 2084308-37.2020.8.26.0000). Daí porque
esses documentos, a rigor, não se amoldam ao conceito de prova nova a
autorizar a via rescisória.
Certo se trazer a esta ação, e o que não
constava na origem, atestado da SABESP, no sentido de que, em dezembro
de 2016, foi solicitado, pelo autor, o desligamento da água no imóvel em
questão, sob a justificativa de que estaria desocupado (fls. 18/20).
Declaração essa, veja-se, obtida depois da decisão rescindenda, o que a
rigor já impediria seu uso na ação rescisória.
Seja como for, essa declaração, a rigor,
apenas reforça o conteúdo do comprovante de pagamento de fls. 135, que
já porém já havia sido acostado na origem, e no qual já constava a
informação do pedido de desligamento da água, na mesma data. Ou seja,
seu conteúdo apenas corrobora informação já levada ao conhecimento
tanto do MM. Juízo a quo, quanto deste Tribunal, e a qual não alterou o
termo final do pagamento dos aluguéis. Tem-se, portanto, documento que
também não se amolda ao conceito de prova nova.
E tudo isso já não fosse, repete-se, o fato
de que, na contestação, o executado nada apontou a respeito da alegada
desocupação do imóvel. E lá o momento oportuno a que a matéria fosse
alegada e essas provas fossem acostadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, como se vê, parece pretender-se
mesmo a simples revisão do acerto da decisão rescindenda, ao que porém
desserve a rescisória que, sabidamente, não é sucedâneo de recurso
próprio.
Certo alegar o autor, também, que ainda
não houve partilha de bens, ou que nunca houve contrato de aluguel
firmado entre as partes, tudo a infirmar seu dever de pagar os valores a que
foi condenado. Aduz, também, que a seus irmãos, caso quisessem utilizar o
bem, bastava entrar em contato. Sucede que essas questões, veja-se,
referem-se ao próprio mérito da condenação, isto é, se acertada ou não a
imposição do pagamento da indenização pelo uso exclusivo de bem
comum. E a sentença, sequer recorrida à época, não é objeto da presente
rescisória, na qual se impugna, especificamente, decisão proferida já na
fase de cumprimento.
Mas, ainda que assim não fosse, tais
questões sequer se poderiam aqui apreciar, porque extemporâneas. Afinal,
transitada a sentença em 27/04/2018, e ajuizada a presente ação em
22/06/2020, superado o prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC.
Daí que, por tudo isso, não se entende
autorizada a via rescisória, pelo que de rigor o indeferimento da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, INDEFERE-SE a inicial,
EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, tudo nos termos dos
artigos 330, III e 485, VI, do CPC/15. Custas ex lege.
CLAUDIO GODOY
relator